Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS NO RECURSO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO GARANTIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. DIRETRIZES MÉDICAS. FALTA DE CONSENSO. COBERTURA SOBRE ÓRTESES E PRÓTESES. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NÃO COBERTURA. ADI 7265. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de indicação do nome e endereço completo dos advogados, conforme previsão do art. 1.016, IV, o Código de Processo Civil, constitui mera irregularidade insuficiente para obstar o conhecimento do Agravo de Instrumento, notadamente pela manifesta garantia do devido processo legal, consubstanciada na apresentação de contrarrazões no prazo legal.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A plagiocefalia posicional é condição verificada pelo desenvolvimento assimétrico da cabeça do bebê. A utilização de órtese craniana como forma de tratamento tem sido objeto de estudo e discussão na comunidade médica, sem consenso dos profissionais quanto à sua eficácia.
4. Nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
5. Inviável juridicamente o fornecimento de órtese craniana sem procedimento cirúrgico, ainda mais quando o médico assistente é integrante da única fornecedora da órtese no país.
6. À toda evidência, verifica-se que o caso em apreço, em juízo de cognição sumária, ao menos quanto à ausência de comprovação científica de eficácia e segurança do tratamento e a prévia consulta ao Natjus, não guarda congruência com o hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7265, a se concluir pela nulidade da decisão agravada.
7. Recurso conhecido e provido.